Tribunal: TJMT
Processo: 0006416-17.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006416-17.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DECEZARO - CPF: 531.192.901-49 (VÍTIMA), ELIANE CRISTINA WOLF - CPF: 862.624.751-68 (VÍTIMA), EUCLERIO MIGUEL MONTEIRO - CPF: 012.848.301-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
I
–
PENA-BASE NO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU – MAUS ANTECEDENTES – ENUNCIADO No 18 DA TCCR-TJ/MT – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA -
II –REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA – CONFORMIDADE COM CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
III
–
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– IMPROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO CONSOANTE CAUTELOSO CRITÉRIO DO JUIZ -
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE. PROPORCIONALIDADE –
III

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO
– IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ÓBICE - ENUNCIADO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA TCCR/TJMT No 41 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO EM CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PGJ.

I –
Conforme Enunciado no 18 da TCCR/TJMT, a
falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, como
in casu
, não havendo, portanto, que se falar em extirpação do aumento da pena-base relativo aos maus antecedentes;

II -
Não há um sistema de avaliação que estabeleça uma fração específica de diminuição de pena, na segunda fase da dosimetria, destarte, por força de circunstâncias atenuantes e, com base nos elementos probatórios e particularidades do caso, fica a cargo do juiz a fixação do
quantum
ser diminuído, desde, que equilibrada e harmônica com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade;

III-
De acordo com o Enunciado Orientativo
No 41 da TCCR/TJMT, a
reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, porém, somente são compensadas integralmente entre si, se não se tratar de réu multirreincidente ou reincidente específico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Euclério Miguel Monteiro
,

contra a sentença em que foi condenado como incurso nas sanções do art.
155, § 4o, I do CP, a
2 anos e 5 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de
30 dias-multa (
Id.
31402483).

Irresignada, a defesa pugna:
I –
pena-base no mínimo legal; ou,
subsidiariamente
:
II
– redução do
quantum
de exasperação da pena-base;
III
– a majoração do
quantum
da atenuante da confissão espontânea; e
IV-
compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea (Id. 31402494).

Contrarrazões ministeriais pelo

desprovimento
do recurso (Id. 31402499);
igualmente
, a PGJ em parecer,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (
Id.
35675462):

Apelação criminal.
Furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida
redução da pena-base
.
Impossibilidade
. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente. Majoração suficientemente fundamentada. 2) Pleito por
maior valoração
da atenuante da
confissão espontânea
prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.
Inviabilidade
. Fixação de acordo com prudente critério do juiz. 3) Pedido de
compensação integral
entre a agravante da
reincidência e a atenuante
da confissão espontânea.
Impossibilidade.
Reincidência específica do réu. Não é permitida a compensação integral entre a agravante e a atenuante, quando a
recidiva do réu for específica e/ou numerosa
. Precedentes do STJ. Parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.

É a síntese.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020